Tribunal: TJDFT
Processo: 0707128-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DO RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.

1. Insatisfeita a defesa com a decisão denegatória da Vara de Execuções Penais, cabe o recurso de agravo previsto no art. 197, da Lei de Execuções Penais.

2. Não se admite o habeas corpus como substitutivo de recurso, ressalvadas apenas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, em que a ordem de habeas corpus deva ser concedida de ofício.

3. Agravo regimental conhecido e não provido.